Tribunal: CARF
Processo: 15504.012438/2010-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DILIGÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL. PERÍCIA. DESNECESSIDADE.
A comprovação da efetiva transferência de recursos financeiros (pagamento) a título de despesas médicas dá-se primordialmente em produção documental, cujo acesso a recorrente não provou ser impossível, nem desproporcionalmente oneroso ou sacrificante. Quando desnecessárias ou ineficientes, as diligências não devem ser deferidas.
DESPESAS MÉDICAS. GLOSA. EFETIVO PAGAMENTO. AUSÊNCIA DA PROVA. CRITÉRIO SURGIDO ORIGINALMENTE POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DA IMPUGNAÇÃO. OMISSÃO NO LANÇAMENTO. INVALIDADE.
Por ocasião do julgamento da impugnação, não é possível confirmar o lançamento com base na falta de comprovação do efetivo pagamento das despesas médicas, diante da insuficiência dos recibos, se essa comprovação não foi conspícua, expressa nem claramente solicitada ao sujeito passivo.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LANÇAMENTO. MOTIVAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO AUTÔNOMAS. MANUTENÇÃO DO ACORDÃO-RECORRIDO.
O lançamento possui fundamentação autônoma, suficiente por si, para manter-se válido, consistente na circunstância de os recibos serem inidôneos ou insuficientes para comprovar o efetivo pagamento das despesas médicas, na medida em que antedatados.
Persistente critério determinante autônomo ao lançamento, não infirmado, o acórdão-recorrido não deve ser reformado.

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.012438/2010-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.902 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2021
Recorrente
LUISA HORTENCIA VIANA MENDONÇA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
DILIGÊNCIA.
PROVA
TESTEMUNHAL. PERÍCIA. DESNECESSIDADE.
A comprovação da efetiva transferência de recursos financeiros (“pagamento”)
a título de despesas médicas dá-se primordialmente em produção documental,
cujo acesso a recorrente não provou ser impossível, nem desproporcionalmente
oneroso ou sacrificante. Quando desnecessárias ou ineficientes, as diligências
não devem ser deferidas.
DESPESAS MÉDICAS. GLOSA. EFETIVO PAGAMENTO. AUSÊNCIA
DA PROVA. CRITÉRIO SURGIDO ORIGINALMENTE POR OCASIÃO
DO JULGAMENTO DA IMPUGNAÇÃO. OMISSÃO NO LANÇAMENTO.
INVALIDADE.
Por ocasião do julgamento da impugnação, não é possível confirmar o
lançamento com base na falta de comprovação do efetivo pagamento das
despesas médicas, diante da insuficiência dos recibos, se essa comprovação não
foi conspícua, expressa nem claramente solicitada ao sujeito passivo.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LANÇAMENTO. MOTIVAÇÃO
E FUNDAMENTAÇÃO AUTÔNOMAS. MANUTENÇÃO DO ACORDÃO-
RECORRIDO.
O lançamento possui fundamentação autônoma, suficiente por si, para manter-
se válido, consistente na circunstância de os recibos serem inidôneos ou
insuficientes para comprovar o efetivo pagamento das despesas médicas, na
medida em que antedatados.
Persistente critério determinante autônomo ao lançamento, não infirmado, o
acórdão-recorrido não deve ser reformado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.012438/2010-17
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.902 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.012438/2010-17

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto de acórdão prolatado pela 7a Turma da
DRJ/BHE (02-46.264 – fls. 76-81), que julgou improcedente impugnação e manteve a
constituição de crédito tributário decorrente da rejeição (“glosa”) de deduções pleiteadas a título
de despesas médicas.
Referido acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DESPESAS MÉDICAS. GLOSA. EFETIVO PAGAMENTO. AUSÊNCIA DA
PROVA.
Mantém-se a glosa de dedução a título de despesas médicas quando o sujeito passivo é
intimado a comprovar a efetividade dos correspondentes desembolsos e deixa de
apresentar documentos aptos a fazê-lo.
PERÍCIA. DESNECESSIDADE.
Indefere-se o pedido de perícia quando for desnecessário à solução da lide e quando não
se observam os requisitos exigidos na legislação.
PROVA TESTEMUNHAL
Não há previsão no Decreto no 70.235/72 que autorize a realização da oitiva de
testemunhas.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. VALOR INFORMADO NA DECLARAÇÃO DE
AJUSTE ANUAL. ERRO NA SELEÇÃO DA FICHA DE RENDIMENTOS.
Comprovado que o autuado informou na Declaração de Ajuste Anual os rendimentos
tidos como omitidos, equivocando-se apenas quanto à seleção da ficha de rendimentos
da fonte pagadora, os mesmos devem ser excluídos do demonstrativo de apuração do
imposto devido.
Para boa compreensão do quadro fático-jurídico, transcrevo os seguintes trechos
do acórdão-recorrido:
Contra a contribuinte acima identificada foi lavrada a Notificação de Lançamento no
2009/853123885307499, expedida em 14/6/2010, referente a imposto sobre a renda de
pessoa física, exercício 2009, ano-calendário 2008, código 2904, formalizando a
exigência no valor total de R$5.476,44, com juros de mora calculados até 30/6/2010,
fls. 34 a 39.
O lançamento decorreu da apuração das seguintes infrações:
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.902 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.012438/2010-17

a) Omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas, no valor de R$4.069,31,
informados na Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias – Dimob, pois,
segundo a autoridade lançadora, tributa-se o valor líquido recebido de aluguel.
b) Dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$13.760,00, pois, segundo a
autoridade lançadora, o valor foi comprovado de forma consolidada, o que não é usual,
normal e aceitável na natureza dos dispêndios.
Registra, ainda, que os valores são passíveis de antecipação de impostos e não podem
ser lançados englobadamente.
Cientificada da notificação em 24/6/2010, fls. 43, a contribuinte apresentou impugnação
em 16/7/2010, fls. 2 a 5, contestando o lançamento.
Alega que não omitiu o rendimento recebido de aluguel, pois defende que lançou em
sua declaração o valor bruto recebido a título de aluguel, incorporando-o ao montante de
todos os rendimentos tributáveis.
Anexa nos autos os extratos bancários do referido exercício, fls. 7 a 33, documento onde
constam retiradas bancárias compatíveis com a efetividade de seus gastos.
Esclarece que a dedução observou as orientações contidas no Manual de Preenchimento
do Imposto de Renda.
Afirma que os recibos médicos contêm os elementos exigidos na legislação tributária e
não podem ser desconsiderados pelo fisco.
Requer, caso se entenda necessária, a realização de perícia e a oitiva dos profissionais
de saúde, tendo em vista o princípio da verdade real.
Por fim, pleiteou a restituição do valor apurado na declaração de rendimentos, com a
incidência da atualização de direito.
O processo foi baixado em diligência para que os documentos que compõem o dossiê de
fiscalização fossem juntados nos autos, fls. 53.
A diligência foi atendida, anexando-se nos autos os documentos de fls. 55 a 73.
Conheço da impugnação apresentada pela contribuinte por ser tempestiva e atender aos
demais requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/72.
Os pontos de discordância apontados na impugnação serão analisados em tópicos a fim
de facilitar o entendimento exposto no voto.
Despesas médicas. Glosa. Efetivo pagamento.
A Lei no 9.250/95, artigo 8o, II, “a”, §§ 2o e 3o, permitiu que na Declaração de Ajuste
Anual pudessem ser deduzidos, a fim de se encontrar a base de cálculo do imposto sobre
a renda, os pagamentos feitos, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas provenientes de exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias, restringindo-se aos pagamentos
efetuados pelo contribuinte relativos ao seu tratamento e ao de seus dependentes.
A dedução fica condicionada a que os pagamentos sejam especificados e comprovados,
com indicação do nome, endereço e CPF ou CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação de cheque nominativo pelo qual foi efetuado
o pagamento, não se aplicando às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie
ou cobertas por contrato de seguro.
O Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000/99, dispôs no
caput do artigo 73 que todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a
juízo da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844/43, artigo 11, §3o).
Art.73.Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
[...]Desse modo, por previsão legal, o ônus da prova quanto ao direito às deduções
pleiteadas deslocou-se para a contribuinte.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.902 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.012438/2010-17

Não assiste razão à autuada quando alega que o lançamento está fundamentado na
desconsideração dos recibos apresentados, pois se amparou no fato principal de
ausência de comprovação do efetivo pagamento das referidas despesas.
Inexistente a prova do efetivo pagamento, os recibos emitidos pelos prestadores de
serviços não são suficientes para a fruição da dedução prevista na legislação tributária.
Os recibos juntados nos autos provam a declaração do fato invocado, mas não o fato em
si, pois a presunção da veracidade, como estatui o artigo 219 do Código Civil Brasileiro,
opera-se em relação às pessoas envolvidas, mas não alcança terceiros.
Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se verdadeiras
em relação aos signatários.
A alegação de que os pagamentos foram realizados por meio de moeda em espécie
também não socorre a contribuinte, eis que este não é o meio usual adotado pelas
pessoas, principalmente quando os valores envolvidos são representativos e quando se
constata que a autuada mantinha conta corrente ativa em instituição financeira e emitida
diversos cheques para o pagamento de suas despesas. Vide, por amostragem, cheques
compensados em 10/1/2008, fls. 7; 25/2/2008, fls. 9; 6/3/2008, fls. 11; 1/4/2008, fls. 13.
A autuada juntou nos autos cópias dos extratos bancários sem se preocupar em assinalar
os saques que teriam sido efetuados para o pagamento dos prestadores de serviços. Se a
interessada não cuidou de vincular as despesas médicas às movimentações bancárias
presentes nos extratos bancários, não cabe a esta autoridade julgadora inferir tal
procedimento, pois, aqui, o ônus da prova pertence à autuada.
A existência de recibos médicos emitidos em dezembro/2008 para abranger serviços
prestados durante todos os meses do referido ano, fls. 58 a 61, reforça a tese da
necessidade de comprovação, por parte da autuada, do efetivo pagamento da despesa
realizada.
Ante as considerações expostas, bem como no fato de que na apreciação da prova a
autoridade julgadora formará livremente sua convicção (Decreto no 70.235/72, artigo
29), entendo que devem ser mantidas as glosas apuradas pela autoridade lançadora.
Perícia. Indeferimento.
No que se refere ao pedido de prova pericial, o julgador, em decorrência do princípio da
oficialidade, tem o poder de comando do processo, podendo determinar, de ofício ou a
requerimento da impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando as entender
necessárias, e indeferir as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, nos moldes do
artigo 18 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1.972.
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-
las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis,
observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
[...]A perícia será deferida quando for necessária à solução da lide, assim entendida
aquela que influencie a decisão a ser proferida.
No processo em debate, não há necessidade de perícia, pois o cerne da questão se refere,
tão-somente, na comprovação do efetivo pagamento das despesas médicas realizadas.
Ademais, deve-se considerar que o pedido de perícia solicitado na impugnação não
atendeu à regra disposta no inciso IV do artigo 16 do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1.972, pois a contribuinte não formulou os quesitos referentes aos exames desejados,
bem como deixou de indicar o nome, endereço e a qualificação profissional do seu
perito.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.902 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.012438/2010-17

exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993) (grifei)
Isto posto, indefiro o pedido de perícia requerido pela autuada.
Prova testemunhal.
Quanto à solicitação de oitiva dos profissionais de saúde, não há regra no Decreto no
70.235/72 que autorize sua admissão.
No processo administrativo tributário, por sua feição peculiar, predominam a prova
documental, a prova pericial e a prova indiciária, não se utilizando, senão
acidentalmente, a prova testemunhal e a inspeção ocular da autoridade julgadora.
Há de se ressaltar, ademais, que os elementos trazidos aos autos pela impugnante foram
suficientes para a formação do livre convencimento desta autoridade julgadora,
consoante fundamentos já expostos no voto.
Desse modo, além de ser reduzido o valor probante da prova testemunhal no processo
administrativo fiscal e não demonstrada a necessidade ou conveniência da realização de
diligência para oitiva de testemunhas, deve ser indeferido tal pedido.
Rendimento recebido de aluguel. Dimob.
Na Dimob que se encontra armazenada no banco de dados da administração tributária,
consta a informação de que a autuada foi beneficiada com o recebimento de aluguel
proveniente de Afrânio Eustáquio Coelho Ferreira, CPF no 110.429.156-87, no valor
bruto de R$4.521,46 e valor líquido de R$4.069,31, fls. 75.
Na Declaração de Ajuste Anual entregue pela autuada, revisada pela autoridade
lançadora, foi inserida na ficha “Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoas
Jurídicas pelo Titular” o rendimento auferido pela autuada perante a fonte pagadora
Afrânio Eustaquio Coelho Ferreira, no valor de R$4.521,46, fls. 45.
Conclui-se, portanto, que a autuada já havia informado na Declaração de Ajuste Anual
os rendimentos que auferiu perante pessoa física, equivocando-se, contudo, ao indicá-lo
na ficha rendimentos provenientes de pessoa jurídica.
Em razão do argumento contido no parágrafo anterior, entendo que deve ser desfeita a
omissão de rendimentos apurada pela autoridade lançadora.
Demonstrativo de apuração do imposto Diante de todo o exposto, deve ser refeito o
demonstrativo de apuração do imposto, conforme tabela 1:
Tabela 1 – Demonstrativo de apuração do imposto Exercício-2009 Total de
rendimentos tributáveis declarados-102.574,89 Omissão de rendimentos apurada-
4.069,31 Omissão de rendimentos desfeita pela autoridade julgadora-4.069,31 Total das
deduções declaradas-24.218,60 Glosa de deduções indevidas-13.760,00 Base de cálculo
apurada após alterações-92.116,29 Imposto apurado após alterações-18.746,04 Total de
imposto pago declarado-16.908,22 Imposto suplementar-1.837,82 Conclusão Voto
por indeferir os pedidos de perícia e de prova testemunhal e por julgar a impugnação
procedente em parte e manter em parte o crédito tributário, no valor de R$1.837,82, a
ser acrescido de multa de ofício e de juros de mora, nos termos da legislação tributária.
Ciente do acórdão da DRJ em 29/07/2013, o sujeito passivo, em 23/08/2013,
apresentou recurso voluntário.
Em síntese, o recorrente argumenta que despesas médicas estão comprovadas nos
autos.
Ante o exposto, pede-se a desconstituição do crédito tributário.
É o relatório.

Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.902 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.012438/2010-17

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
I.
CONHECIMENTO
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento da matéria.
II – PRELIMINAR DE NULIDADE POR REJEIÇÃO DOS REQUERIMENTOS
PERICIAL E DE OITIVA DE TESTEMUNHAS
Rejeito a preliminar de nulidade, pois não houve violação do direito à ampla
defesa (art. 59, II do Decreto 70.235/1972).
A comprovação da prestação e da contraprestação de serviços médicos é
essencialmente documental, cujo respectivo acervo poderia, em tese, ser obtido pelo próprio
sujeito passivo, junto aos profissionais que deram-lhe atendimento.
Sem a indicação concreta de prejuízo, não se anula o julgamento da impugnação.
II.
MÉRITO
Passo ao exame de mérito.
Devolvem-se ao conhecimento deste Colegiado as seguintes questões de fundo:
a) Se inovou-se o critério decisório por ocasião do julgamento da impugnação,
na medida em que a exigência para comprovação da efetiva transferência de
recursos não constaria da motivação do lançamento;
b) Se há motivação e fundamentação idôneas para declaração da insuficiência
dos recibos;
c) Se os documentos juntados aos autos são suficientes para reconhecimento da
efetiva transferência de recursos financeiros aos prestadores de serviços.
III.1. REJEIÇÃO DAS DEDUÇÕES PLEITEADAS A TÍTULO DE DESPESAS
MÉDICAS
Conforme expõe o i. CONS. HONÓRIO ALBUQUERQUE DE BRITO:
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do prazo até
que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à
apuração do contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da
Receita Federal para verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as
diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do
serviço, sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos
valores pagos de quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é
zelo da autoridade fiscal em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo
da lei. Ao solicitar, por exemplo, documentos que comprovem o efetivo pagamento dos
valores, não está o fiscal necessariamente a atestar a inidoneidade do recibo apresentado
ou tampouco do profissional que o emitiu. Está sim a solicitar elementos que se
complementam na composição de um conjunto probatório com vista a formar sua
convicção. É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.902 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.012438/2010-17

De fato, nos termos da Súmula CARF 180, “para fins de comprovação de
despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais”.
Assim, a autoridade fiscal tem legitimidade e permissão para exigir do sujeito
passivo a apresentação de provas complementares para acolhimento das alegadas despesas
médicas efetuadas, de modo a tornar a singela apresentação de recibos insuficiente, ainda que
eles atendam aos requisitos formais previstos na legislação.
Sem prejuízo da estrita observância à orientação sedimentada no enunciado da
Súmula CARF 180, a permissão para a exigência de comprovação complementar é ato
plenamente vinculado, isto é, cuja prática não pode ser discricionária. Como qualquer ato
administrativo, a rejeição das alegadas despesas médicas deve ser fundamentada e motivada.
A imprescindibilidade da motivação decorre do caráter plenamente vinculado do
lançamento (art. 142, par. ún.do CTN) e da circunstância de ele se tratar de ato administrativo
(art. 50 da Lei 9.784/1999).
Afinal, sabe-se que “a presunção de validade do lançamento tributário será tão
forte quanto for a consistência de sua motivação, revelada pelo processo administrativo de
constituição do crédito tributário” (AI 718.963-AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA,
Segunda Turma, julgado em 26/10/2010, DJe-230 DIVULG 29-11-2010 PUBLIC 30-11-2010
EMENT VOL-02441-02 PP-00430), e, dessa forma, o processo administrativo de controle da
validade do crédito tributário pauta-se pela busca da chamada “verdade material”.
A propósito, “por respeito à regra da legalidade, à indisponibilidade do interesse
público e da propriedade, a constituição do crédito tributário deve sempre ser atividade
administrativa plenamente vinculada. É ônus da Administração não exceder a carga tributária
efetivamente autorizada pelo exercício da vontade popular. Assim, a presunção de validade juris
tantum do lançamento pressupõe que as autoridades fiscais tenham utilizado os meios de que
legalmente dispõem para aferir a ocorrência do fato gerador e a correta dimensão dos demais
critérios da norma individual e concreta, como a base calculada, a alíquota e a sujeição
passiva” (RE 599194 AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em
14/09/2010, DJe-190 DIVULG 07-10-2010 PUBLIC 08-10-2010 EMENT VOL-02418-08 PP-
01610 RTJ VOL-00216-01 PP-00551 RDDT n. 183, 2010, p. 151-153)
Assim, a declaração de insuficiência de recibos conjugada à faculdade de exigir
documentação complementar, especialmente prova específica da transferência de valores
monetários (cheques, PIX, DOCs, TEDs, transferências bancárias, cartão de crédito, extratos
bancários) não são discricionárias e, nesse sentido, devem ser devidamente motivadas e
fundamentadas.
A questão de fundo se torna, assim, saber-se se exige-se a inexorável apresentação
desse tipo de documento – prova da operação de transferência de recursos (se as condições de
sua exigibilidade foram cumpridas), ou se sua ausência pode ser suprida por outros meios de
prova admitidos em direito.
De fato, são indícios consistentes a exigir aprofundamento do acervo probatório
das despesas médicas, exemplificativamente:
a)
Insuficiência do patrimônio ou das receitas declaradas para
fazer frente ao custo dos serviços, dada a necessidade de
prover outras despesas essenciais à vida humana;
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-004.902 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.012438/2010-17

b)
Inidoneidade dos prestadores dos serviços médicos;
c)
Incompatibilidade dos valores pagos, quando comparados
com a prática normalmente verificada na praça;
d)
Ausência de registro dos respectivos recebimentos nos
deveres instrumentais dos prestadores de serviços (e.g.,
DAA, DMED);
e)
Inusualidade da prática de pagamento de tais quantias em
espécie.
AGUSTÍN GORDILLO faz uma observação muito interessante e que julgo útil para o
estudo das presunções e do “ônus processual probatório" a envolver atos administrativos em
sentido amplo:
“Claro está, se o ato não cumpre sequer com o requisito de explicitar os fatos que o
sustentam, caberá presumir com boa certeza, à mingua de prova em contrário produzida
pela Administração, que o ato não tem tampouco fatos e antecedentes que o sustentem
adequadamente: se houvesse tido, os teria explicitado” (Tratado de derecho
administrativo. Disponível em http://www.gordillo.com/tomos_pdf/1/capitulo10.pdf,
pág. X-26).
Singelamente, acrescemos que o sujeito passivo também deve saber exatamente o
que a autoridade fiscal entende como necessário para confirmar ou para infirmar os fatos
jurídicos relevantes à apuração do tributo.
Por oportuno, transcrevo os arts. 73 e 80 do Decreto 3.000/1999, aplicável aos
fatos jurídicos em exame:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
[...]
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-004.902 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.012438/2010-17

documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do
mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Resumidamente, diante de fundada dúvida, a autoridade fiscal pode exigir a
apresentação complementar de documentos, como, por exemplo:
1- Recibos, documentos fiscais, declarações ou laudos que atendam aos
requisitos
formais
previstos
no
art.
80
do
Decreto
3.000/1999
(beneficiário/paciente, pagador, indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, registro profissional do prestador
de serviços, descrição do serviço prestado);
2- Títulos de crédito ou extratos bancários que comprovem a efetiva
transferência da quantia em dinheiro tida por despesa médica.
Para assegurar ao sujeito passivo a possibilidade de conhecer e atender à
exigência da autoridade fiscal, a especificação desses documentos deve ocorrer logo no início do
processo de fiscalização e controle da atividade desempenhada pelo contribuinte, sob pena de
violação do art. 59, II do Decreto 70.235/1972. O detalhamento da documentação necessária na
primeira oportunidade de contato com o sujeito passivo é profilática, com o objetivo de evitar
futura contaminação do crédito tributário pela inovação de critérios legais originariamente
adotados para confirmar ou para infirmar as deduções pretendidas.
Elucidativos desse risco são os seguintes precedentes:
Numero do processo:10510.007814/2008-34 Turma:Terceira Turma Extraordinária
da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Tue Sep 22
00:00:00 UTC 2020 Data da publicação:Tue Oct 20 00:00:00 UTC 2020
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário:
2004
PAF.
JULGAMENTO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Se o fundamento da decisão recorrida para a
manutenção da glosa de dedução indevida de IRRF é diverso do fundamento do
lançamento, há de se restabelecer a dedução pleiteada, pois é vedado à autoridade
julgadora alterar o critério jurídico do lançamento.
Numero da decisão:2003-002.600
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-004.902 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.012438/2010-17

Numero do processo: 10680.005472/2008-66
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Sep 09 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Wed Oct 08 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2005
Ementa: IRPF. JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOVAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. Se o fundamento da decisão recorrida para a manutenção da
glosa de despesa com livro caixa é diverso do fundamento do lançamento, há de se
restabelecer a dedução pleiteada, pois é vedado à autoridade julgadora alterar o critério
jurídico do lançamento.
Numero da decisão: 2201-002.503
Numero do processo: 13162.000079/2009-12
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Nov 19 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Thu Dec 05 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007 DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO NO
JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. É de se cancelar a autuação quando a
decisão recorrida aponta fundamentos diversos daqueles da autuação para manter a
exigência, sob pena de violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório.
Numero do processo: 10510.004826/2007-26
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Oct 10 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Wed Oct 30 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005 IRPF. COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE. COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE. Restando comprovado o imposto de
renda retido na fonte, cabe computa-lo no lançamento. AUTO DE INFRAÇÃO.
ALTERAÇÃO PELA DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
MUDANÇA DO CRITÉRIO JURÍDICO. ART. 146 DO CTN. Não se afigura possível
à autoridade julgadora de primeira instância alterar o fundamento do lançamento,
adotando-se um novo critério, diverso daquele apontado pela autoridade fiscal no auto
de infração. Referida alteração configura mudança do critério jurídico, o que é vedado
pelo artigo 146 do CTN, caracterizando inovação e aperfeiçoamento do lançamento.
Numero do processo: 13748.001852/2008-98
Turma: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Primeira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Mon Apr 14 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Mon May 05 00:00:00 UTC 2014
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-004.902 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.012438/2010-17

Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO Devem ser restabelecidas as
despesas devidamente comprovadas, através de documentação idônea, que faz prova da
efetividade dos serviços contratados e dos respectivos beneficiários dos serviços
contratados. Vedada a inovação da fundamentação por oposição de motivo não
constante da autuação. Recurso Provido
Uma vez comprovadas as despesas médicas, por documentação idônea, é
imprescindível assegurar ao sujeito passivo o direito à respectiva dedutibilidade, observada a
legislação de regência.
Vão ao encontro da observância do direito à dedutibilidade os seguintes
precedentes:
Numero do processo:13677.000205/2001-73 Data da sessão:Mon May 10 00:00:00
UTC 2010 Ementa:IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA — IRPF
Ano-calendário: 1999 IRPF. DEDUÇÕES DESPESAS MÉDICAS. IDONEIDADE DE
RECIBOS CORROBORADOS POR DECLARAÇÕES DOS PRESTADORES DE
SERVIÇOS.
COMPROVAÇÃO.
ÔNUS
DA
PROVA.
FISCALIZAÇÃO.
A
apresentação de recibos médicos, corroborados por Declarações dos prestadores de
serviços, sem que haja qualquer indicio de falsidade ou outros fatos capazes de macular
a idoneidade de aludidos documentos declinados e justificados pela fiscalização, é capaz
de comprovar a efetividade e os pagamentos dos serviços médicos realizados, para
efeito de dedução do imposto de renda pessoa física. Recurso especial negado Numero
da
decisão:9202-000.814
Numero
do
processo:10850.000104/2008-22
Turma:Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara:Segunda Câmara Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Thu
Oct 05 00:00:00 UTC 2017 Data da publicação:Wed Oct 25 00:00:00 UTC 2017
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2002
IRPF.
DEDUÇÕES
DESPESAS
MÉDICAS.
IDONEIDADE
DE
RECIBOS
CORROBORADOS
POR
LAUDOS,
FICHAS
E
EXAMES
MÉDICOS.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. FISCALIZAÇÃO. A apresentação de recibos
médicos, corroborados por Laudos, fichas e Exames Médicos, sem que haja qualquer
indício de falsidade ou outros fatos capazes de macular a idoneidade de aludidos
documentos declinados e justificados pela fiscalização, é capaz de comprovar a
efetividade e os pagamentos dos serviços médicos realizados, para efeito de dedução do
imposto de renda pessoa física Recurso Voluntário Provido Numero da decisão:2202-
004.319 Numero do processo:10980.720179/2009-29 Turma:Segunda Turma
Especial da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Thu
May 12 00:00:00 UTC 2011 Data da publicação:Fri May 13 00:00:00 UTC 2011
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2006 DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. Na apuração da base de cálculo do
imposto de renda da pessoa física são dedutíveis as despesas com médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
efetuadas pelo contribuinte, relativas ao próprio tratamento e ao de seus dependentes,
quando comprovadas com documentação hábil e idônea. DESPESAS MÉDICAS.
COMPROVAÇÃO. Em princípio, os recibos que, emitidos por profissionais
habilitados, atendem os requisitos legais são hábeis e idôneos para fins de comprovar a
dedução de despesas médicas, são eles que comprovam o pagamento. Não obstante, em
havendo indícios que desabonem a presunção de idoneidade desses documentos, a
autoridade fiscal tem o poderdever de exigir outras formas de comprovação a fim de
comprovar por provas ou mesmo por conjunto de indícios veementes que afastem a
regra geral de aptidão dos recibos para fins de dedução. Na falta dessas provas ou
indícios veementes os recibos permanecem como documentos hábeis e idôneos.
Todavia, não são hábeis a justificar a dedução documentos que não contenham os
requisitos intrínsecos a qualquer recibo, entre os quais identificar quem pagou, quem
recebeu, o quanto foi pago e em que data, e os requisitos legais. Recurso provido em
parte.
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2001-004.902 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.012438/2010-17

Numero da decisão:2802-00.824 Numero do processo:13603.000777/2007-10
Turma:2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS Câmara:2a SEÇÃO
Seção:Câmara Superior de Recursos Fiscais Data da sessão:Wed Jun 19 00:00:00 UTC
2019 Data da publicação:Mon Aug 05 00:00:00 UTC 2019 Ementa:Assunto: Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2005 IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. APRESENTAÇÃO DE RECIBOS. A apresentação de recibos
idôneos fornecidos por profissionais de saúde, contendo os elementos necessários à
identificação de quem recebeu o pagamento, constituem documentos hábeis a
comprovar a realização das despesas permitidas como dedutíveis da base de cálculo do
imposto de renda.
Numero do processo:13830.720850/2016-72 Turma:Primeira Turma Extraordinária
da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Mon Jan 29
00:00:00 UTC 2018 Data da publicação:Mon Apr 23 00:00:00 UTC 2018
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2013
DESPESAS MÉDICAS GLOSADAS. DEDUÇÃO MEDIANTE DOCUMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS
COMPROVANTES. Notas fiscais de despesas médicas têm força probante como
comprovante para efeito de dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por
recusa da aceitação dos comprovantes de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve
estar sustentada em indícios consistentes e elementos que indiquem a falta de
idoneidade do documento. A ausência de elementos que indique a falsidade ou
incorreção dos documentos os torna válidos para comprovar as despesas médicas
incorridas. PRÓTESE ORTOPÉDICA. LAUDO MÉDICO. Notas fiscais com
identificação do paciente e médico. Laudo médico apresentado. Comprovação realizada.
Numero da decisão:2001-000.204
Ademais, a singela ausência de distinção entre fonte pagadora e beneficiário é
insuficiente para manter a glosa. O modo menos ambíguo e vago para identificação dos
elementos essenciais do pagamento consiste na aposição de rótulos às informações. Contudo, a
prática empresário-comercial de emissão de documentos nem sempre é padronizada de modo
otimizado, nem observa a máxima cautela. Afinal, a linguagem natural utilizada no cotidiano
tende a ser fluida (cambiante), atécnica e subordinadas às particularidades regionais. Em alguns
momentos, o Direito acaba por juridicizar a prática (e.g., art. 673, 3 da Lei 556/1850).
Assim, ausentes outros obstáculos, pode-se inferir que a fonte pagadora é também
o beneficiário, pois essa é a prática adotada na elaboração de documentos simplificados ou
padronizados.
De fato, a própria SRFB reconhece essa circunstância, como revela consulta ao
art. 97, II da IN 1.500/2014, textualmente:
Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
[...]
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário caso
seja pessoa diversa daquela; (grifamos).
Em sentido semelhante, a simples e isolada ausência de indicação do endereço não
justifica a glosa, ante a possibilidade de identificação desse dado de outro modo, inclusive com
consulta aos bancos de dados disponíveis à autoridade fiscal:
Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2001-004.902 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.012438/2010-17

§ 4o A ausência de endereço em recibo médico é razão para ensejar a não aceitação
desse documento como meio de prova de despesa médica, porém não impede que
outras provas sejam utilizadas, a exemplo da consulta aos sistemas informatizados
da RFB. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de
2017) (grifamos).
III.2. INOVAÇÃO DO CRITÉRIO DECISÓRIO
O recorrente afirma que a exigência da comprovação da efetiva transferência de
recursos financeiros está ausente da motivação do lançamento, verbatim (fls. 93):
Considerando ser vedada a anexação de recibos quando da apresentação da declaração
anual de ajuste; considerando que no capítulo do Manual do Ministério da Fazenda
sobre despesas médicas existe um alerta que a declaração poderá incidir em malha
fazendo menção tão somente aos casos de não preenchimento ou preenchimento
incorreto do número de inscrição no CPF ou CNPJ (cópia em anexo); considerando que
na primeira oportunidade da solicitação de documentos peio Fisco, este intimou tão
somente a contribuinte para apresentação dos: "COMPROVANTES ORIGINAIS E
CÓPIAS DAS DESPESAS MÉDICAS, COMA IDENTIFICA CÃO DO PACIENTE".
A autoridade lançadora não exigiu da contribuinte a comprovação do eletivo
pagamento. A contribuinte apresentou os recibos, TUDO NA CONFORMIDADE DA
LEGISLAÇÃO (acima citada) E NA CONFORMIDADE DAS INSTRUÇÕES DO
MANUAL (cópias ora anexadas). A contribuinte, em seu cuidado, no encaminhamento
dos recibos, em 2.6.10, ainda disse ao fisco, SEM QUALQUER RESPOSTA: -Caso no
entendimento de V.sas., seja conveniente, além dos itens acima citados, ser
suplementarmente confirmado que os serviços dos quais me beneficiei e paguei, haja o
enunciado de que "foram prestados á Luísa Hortência Viana Mendonça", venho
requerer um prazo de 30 dias para que eu possa solicitar aos emitentes dos recibos esta
confirmação suplementar"; considerando que conferindo os recibos apresentados, o
FISCO (para compor melhor o seu juízo) NÃO SOLICITOU A CONTRIBUINTE
QUAISQUER OUTROS DADOS CIRCUNSTANCIAIS; considerando que em ato
contínuo à apresentação dos recibos a contribuinte foi intimada da glosa das deduções e
notificada de lançamento de ofício de novos débitos do imposto a pagar resultante da
glosa das deduções; considerando que a contribuinte quando de sua impugnação ao
Lançamento de ofício, ainda assim, solicitou oportunidade de PERÍCIA e a OITIVA
DOS PROFISSIONAIS para satisfação da convicção do Fisco;
O lançamento foi motivado e fundamentado por:
a) Os recibos terem data de emissão anterior à prestação de serviços neles
descritos;
b) Não ter sido comprovada a efetiva transferência de recursos financeiros aos
prestadores de serviço;
De fato, lê-se à fls. 40, verbis:
Os recibos apresentados tem data de emissão anterior a prestação dos serviços neles
descritos. Não foi comprovado o efetivo pagamento com cópia de cheques e / ou extrato
de saques para pagar em espécie.
Como a intimação fiscal não previu expressamente a entrega de comprovantes da
efetiva transferência de recursos (“efetivo pagamento”) (fls. 62), não cabia o aditamento aos
critérios decisórios por ocasião do julgamento da impugnação.
Houve tão somente a solicitação genérica para encaminhamento de
“comprovantes originais e cópias das despesas médicas, com a identificação do paciente”:
- Comprovantes originais e cópias das despesas médicas, com a identificação do
paciente.
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2001-004.902 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.012438/2010-17

Reconhecida a violação dos arts. 59, II do Decreto 70.235/1972 e 142 e 149 do
CTN, o acórdão-recorrido não se sustentaria, em regra.
Porém, a análise dos demais fundamentos colineares não está prejudicada. De
fato, há fundamento autônomo, suficiente por si para manter o lançamento, consistente na
circunstância de os recibos serem antedatados à prestação dos serviços médicos.
A circunstância de a data de emissão registrada nos recibos ser anterior à alegada
prestação dos serviços lança dúvidas sobre a validade da documentação, que deveria ser
corrigida ou complementada para formar o bom convencimento das autoridades fiscais. Sem essa
correção, nem complementação, é impossível acolher o pleito do recorrente.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital